Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700852-24.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS VINICIUS SOARES CAMPOS, LUCIANA VIEIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA, AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça para ambos os recorrentes. Desnecessária a intimação para comprovar as hipossuficiências econômicas noticiadas, pois os Recorrentes juntaram seus contracheques. Verifica-se que, considerando-se o teto de 5 (cinco) salários mínimos como critério, a Recorrente LUCIANA VIEIRA DE ALMEIDA comprova renda inferior, razão pela qual defiro seu pedido. Outrossim, o Recorrente MATHEUS VINICIUS SOARES CAMPOS possui renda média acima do teto, razão pela qual indefiro seu pedido de gratuidade. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente MATHEUS VINICIUS SOARES CAMPOS para que pague e comprove esse pagamento das custas e do preparo, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Anote-se a gratuidade deferida à Recorrente Luciana. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito